Tribunal: TJMT
Processo: 0007459-46.2016.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007459-46.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE ROCKENBACH - CPF: 952.336.011-68 (APELADO), SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - CPF: 012.051.971-25 (ADVOGADO), FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - CPF: 008.792.701-28 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (APELANTE), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), EDEVIRGES GENI SIMONETI - CPF: 333.539.139-04 (APELANTE), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), LIGIMARI GUELSI - CPF: 695.287.801-72 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007459-46.2016.8.11.0055

APELANTE: FELIX UMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENI SIMONETI

APELADO: JOSE HENRIQUE ROCKENBACH

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – MONTANTE CONHECIDO E RELEVANTE – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE §8º DO ART. 85 DO CPC) – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – RECURSO PROVIDO.

“O § 8º do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito.”
(AgInt no AREsp 1187650/SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007459-46.2016.8.11.0055

APELANTE: FELIX UMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENI SIMONETI

APELADO: JOSE HENRIQUE ROCKENBACH

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Execução extinta, com condenação do exequente nas custas processuais e honorários advocatícios de R$ 10.000,00.

O apelante alega que a quantia fixada para a verba honorária é ínfima e que o novo Código de Processo Civil estabelece que esse arbitramento se dará de forma equitativa apenas quando não houver condenação, não for possível aferir o proveito econômico ou o valor da Ação for irrisório, o que não se aplicaria ao caso.

Pede que seja observado o disposto no §2º do art. 85 do CPC/2015.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (Id n. 32359488 - Pág. 3).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007459-46.2016.8.11.0055

APELANTE: FELIX UMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENI SIMONETI

APELADO: JOSE HENRIQUE ROCKENBACH

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Execução extinta, com condenação do exequente nas custas processuais e honorários advocatícios de R$ 10.000,00.

Os apelados ingressaram com a lide contra o apelante em relação ao título constante no Id n. 32356479 - Pág. 1 e foi arribada verba honorária de 10% sobre o valor da causa, que seriam reduzidos pela metade se o pagamento ocorresse em 3 dias.

O apelante (executado) opôs Embargos à Execução, julgados procedentes para declarar a inexigibilidade do título executivo, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça no RAC 0001845-26.2017.8.11.0055, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA - TÍTULO SEM VALOR EXPRESSO– DEPENDÊNCIA DE FATOR EXTERNO INDEFINIDO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a parte não indica qual prova pretendia produzir, tampouco sua utilidade para a compreensão da controvérsia, especialmente se os autos contêm elementos suficientes para o convencimento do julgador.

A ausência de valor expresso e a dependência de fator externo para a definição do quantum debeatur afasta a liquidez do título e inviabiliza a cobrança por meio de Ação de Execução.”

Com o trânsito em julgado em 07/11/2018, a Execução foi extinta pela sentença da qual o apelante recorre sob o sob a alegação de que o montante definido para as honorários é ínfimo e que o §8º do CPC só será aplicado quando não houver condenação, não for possível aferir o proveito econômico ou o valor da Ação for irrisório, o que não se amolda ao caso concreto.

Pede que seja observado o disposto no §2º do art. 85 do CPC/2015.

O Código de Processo Civil de 2015 não deixou margem para especulações a respeito da matéria ao estabelecer que, havendo condenação, sendo possível mensurar o proveito econômico obtido ou não tendo a causa valor módico, a verba honorária deve ser entre 10% e 20% de uma dessas quantias.

A exceção do §8º, que autoriza fazê-lo por apreciação equitativa, é cabível nas demandas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o montante atribuído à causa for muito baixo.

Em voto vista no REsp 1746072/PR, o Min. Luis Felipe Salomão destacou o seguinte:

“É de se concluir, assim, que a regra geral de fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% contida no parágrafo 2º do art.

85 do CPC não constitui um desestímulo à transação entre as partes, tampouco entrave ao acesso à Justiça, mas sim importante disposição legal que carrega racionalidade aos litigantes, sobretudo para

inibir

a propositura de demandas temerárias perante a jurisdição estatal".

"[...]
forçoso

concluir

pelo

não cabimento de interpretação extensiva das regras contidas nos parágrafos 3º, 4º, 5º e 8º do art. 85

do CPC, sob pena verdadeira usurpação da função legislativa pelo Poder

Judiciário, sendo certo, ademais, que os termos 'inestimável' e

'irrisório'

não

dão

margem

para

que o intérprete validamente extraia o sentido de 'muito alto' ou 'exorbitante'
".

Confira-se a ementa:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 2ª Seção, julg.

13/02/2019, DJe 29/03/2019).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO À SENTENÇA DE EXTINÇÃO EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TESE FIRMADA NO TEMA 1 DO IAC, PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA PELO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015 EM CASO DE ELEVADO VALOR DA CAUSA E DE PROVEITO ECONÔMICO DE VALOR RELEVANTE IDENTIFICADO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC -, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/1973), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia após o transcurso de 1 (um) ano do último ato do processo. Além disso, a prescrição pode ser conhecida de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo - providência própria do abandono processual.

2.
Os honorários advocatícios devem, ordinariamente, ser arbitrados com fundamento nos limites percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015 sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A equidade prevista pelo § 8º do referido artigo somente pode ser utilizada subsidiariamente, apenas quando não possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 983.554/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julg. em 14/08/2018, DJe 24/08/2018).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Tribunal Superior de Justiça tem afastado o óbice da Súmula nº 7/STJ, para rever a verba honorária arbitrada nas instâncias ordinárias, quando verifica que o julgador se distanciou dos critérios legais e dos limites da razoabilidade para fixá-la em valor irrisório.

3.
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julg. em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

Nestes autos, embora sem condenação, o proveito econômico assim como o valor da causa são conhecidos e se confundem (R$ 361.308,71), já que correspondem à importância executada, o que não é irrisório. Desse modo, deve ser utilizada a regra do §2º do art. 85 do CPC.

Portanto, em cumprimento aos requisitos elencados em seus incisos I a IV, e diante do valor da causa, 10% sobre esse
quantum
remuneram com justiça o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para fixar a verba honorária em 10% sobre a quantia atribuída à lide, devidamente atualizada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020